Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010358-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO), CAIRO LHANOS AVILA - CPF: 022.039.981-64 (AGRAVANTE), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (AGRAVADO), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), GABRIEL LHANOS ÁVILA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO –HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a decisão atacada não dá ensejo ao recurso de agravo de instrumento, porque não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.704.520, recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso, inexistindo a urgência, porquanto a situação não envolve o perecimento de direitos, não deve ser conhecido o agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010358-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIRO LHANOS AVILA

AGRAVADO: LUCAS FILPI HOLANDA NASCIMENTO

Proc. Referência
: Ação Indenizatória n.o 1021284-60.2020.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por

CAIRO LHANOS AVILA.

Ação:
Ação Indenizatória n.o 1021284-60.2020.8.11.0003, que move LUCAS FILPI HOLANDA NASCIMENTO em face de CAIRO LHANOS AVILA e de GABRIEL LHANOS ÁVILA.

Decisão agravada
: considerou que o requerido CAIRO LHANOS AVILA foi regularmente citado e quedou-se inerte, portanto, incorreu nos efeitos processuais e materiais da revelia.

Agravo
(Id 210520668): alega preliminar de nulidade da decisão em razão da falta de fundamentação do juízo de origem quanto à revelia decretada e quanto a negativa de provimento do recurso de embargos de declaração oposto pelo recorrente.

No mérito, sustenta, em síntese, que a decretação de sua revelia foi indevida, porquanto se ainda pendente a citação do requerido Gabriel Lhanos Avila, somente após a efetivação deste ato é que o agravante poderá apresentar a respectiva peça contestatória.

Aduz que, de acordo com o que dispõe o art. 231, IV, §1o do CPC, se a decisão agravada foi prolatada antes do fim do prazo de contestação, têm-se por configurada violação ao contraditório e a ampla defesa.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar os efeitos da revelia decretados indevidamente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 213353180).

Contrarrazões
impugna o pedido de justiça gratuita, e no mérito e no mérito pelo desprovimento (Id. 213431696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O apelante argui a nulidade da decisão agravada pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, ao argumento de que, no caso, não há fundamentação fático-jurídica expressa adequada e capaz de negar seguimento aos Embargos de Declaração opostos, bem como de justificar a incidência de revelia para o agravante.

Sucede que no caso, a decisão impugnada fundamenta as razões de decidir de forma clara e adequada. Nota-se que o Juízo de origem observou o disposto no artigo 489, §1o, do CPC e artigo 93, IX, da CF, ao decretar a revelia do agravante, bem como ao deixar de acolher os embargos de declaração opostos por este, ou seja, contrariando a pretensão do requerido, agravante.

Realça-se, a decisão encontra-se devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“(...) 2.
Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
”. (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/12/2018) (g.n.).

A falta de fundamento em qualquer decisão é sem dúvida causa de nulidade; porém, eventual deficiência na fundamentação, o que não é a hipótese dos autos, não equivale à sua falta, de modo que a insurgência do agravante quanto à nulidade da decisão interlocutória atacada revela-se impertinente.

Logo,
rejeita-se
a preliminar arguida.

VOTO - PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

O agravado, em contrarrazões, impugna o pedido de justiça gratuita do agravante, porquanto defende que este não comprova sua hipossuficiência, vez que anexa documentos como “sigiloso”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

No presente caso, em que pesem as alegações do agravado, constata-se que este não logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira da agravante, ônus que lhe incumbia.

Ademais, verifica-se que o agravante apresentou declaração de imposto de renda (Id. 211347188).

Assim, o mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada, não se mostra suficiente para deferir a impugnação alegada.

Posto isso, rejeita-se a preliminar de impugnação da justiça gratuita deferia a parte agravante.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento

interposto por

Cairo Lhanos Avila, de decisão que na Ação Indenizatória n.o 1021284-60.2020.8.11.0003, que move Lucas Filpi Holanda Nascimento em face de Cairo Lhanos Avila e de Gabriel Lhanos Ávila, considerou que o requerido, ora agravante, foi regularmente citado e quedou-se inerte, portanto, incorreu nos efeitos processuais e materiais da revelia.

Para o agravante, não ocorreu a revelia, pois o prazo para apresentação de defesa tem início apenas quando o último réu for citado, e
ainda pendente a citação do requerido Gabriel Lhanos Avila
.

De todo o processado, observa-se que o recurso não comporta conhecimento.

Da decisão que decreta à revelia da parte requerida não é possível recurso de agravo de instrumento.

O Código de Processo Civil de 2015 limitou a possibilidade de interposição de agravo de instrumento ao dispor expressamente as hipóteses de seu cabimento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (Vetado);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Anota-se que a sistemática prevista no CPC permite a interposição do agravo de instrumento para as situações tão só previstas no artigo 1.015. Para as demais decisões interlocutórias, não há ocorrência de preclusão, motivo pelo qual a questão deve ser suscitada na apelação ou na resposta a esse recurso, observado o disposto no artigo 1.009, § 1o.

Ademais, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos no REsp 1704520, não teve o condão de permitir a interposição do agravo de instrumento em toda e qualquer hipótese.

A interposição fora das hipóteses previstas é permitida “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No caso, não se visualiza urgência.

Desse modo, incabível a interposição do recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE REJEITA O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA
E DESIGNA NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/15. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA
. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA TESE.

- O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.704.520, sob a sistemática do artigo 1.036 - recurso representativo de controvérsia -,
firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

-
Inexistindo a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

- Recurso não conhecido.

(TJMG - Agravo de Instrumento Cv 1.0000.18.106768-7/002, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2021, DJe 31/05/2021). (grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO –
DECRETAÇÃO DE REVELIA DA PARTE REQUERIDA
POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DA CEJUSC – PARTE QUE DESEJA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 334, §8o DO CPC/15 –
ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – URGÊNCIA – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É de ser mantido o entendimento firmado na decisão monocrática acerca do não conhecimento do agravo de instrumento interposto, porquanto a decisão que decreta à revelia do agravante não está contemplada no rol do art. 1.015
, do CPC.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10052998920228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES -
DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL

– IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO

I -
Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia.

II - Vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, uma vez que,
a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

(N.U 1014901-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (g.n)

Assim, na espécie, não atendido o requisito intrínseco de cabimento do recurso manejado, é de ser tido como manifestamente inadmissível e, portanto, não merece ser conhecido.

A determinação recorrida não é agravável, porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o que permite o não conhecimento do recurso, por manifestamente inadmissível.

Posto isso,
não se conhece do agravo
, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024